Tribunal: TJDFT
Processo: 0722480-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO DA AUTORA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. ALTERAÇÃO PROGRAMADA. COMUNICAÇÃO EM 72 HORAS NÃO DEMONSTRADA. RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC. AGÊNCIA DE TURISMO. VENDA EXCLUSIVA DE PASSAGENS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. DANOS MORAIS. DEVIDOS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela 1a ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, a pagar à autora a quantia de R$ 1.433,46 (mil quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos), por danos materiais, bem como a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação por entender que a agência de turismo não pode ser responsabilizada por problemas que ocorrem dentro do espaço aeroportuário. No mérito, argumenta que o cancelamento de voo ocorreu por ato exclusivo e unilateral da companhia aérea e que não realizou nenhum ato ou omissão que gerasse algum dano ao Recorrido. Afirma, ainda, que muito embora o código de defesa do consumidor preveja responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, no presente caso está evidente que a culpa é exclusiva de um dos fornecedores. Impugna, por fim, o valor da condenação. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento de serviços na qualidade de intermediária de venda exclusiva de passagens ou de pacotes de viagem é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor a teor do que dispõe o p. único do art. 7o do CDC. A responsabilidade por danos aos consumidores recai sobre todos os fornecedores da cadeia (art. 7o, parágrafo único e art. 25 § 1o, do CDC). No caso de venda exclusiva de passagens aéreas, em que pese a Jurisprudência do STJ mencionada na sentença, destaque-se que além de não possuir efeito vinculante, o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal é no sentido de que a responsabilidade é solidária. Precedente: (Acórdão 1389239, 07057030420218070020, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Na hipótese em apreço, a parte autora comprovou que adquiriu por meio da 1a ré/recorrente passagem aérea para viagem, em voo direito, entre as cidades de Brasília e Porto Alegre, que seria realizada entre os dias 18/12/2021 e 24/12/2021 (ID 42287050). Contudo, conforme os fatos incontroversos dos autos, na manhã do dia da viagem de ida a parte autora, ao realizar o check-in, percebeu que voo fora alterado. Consoante comprova o bilhete eletrônico de ID 42287051, o voo que originalmente era direto entre as cidades de Brasília e Porto Alegre foi alterado para um voo com duas escalas. Afirma a parte autora que a companhia aérea não cumpriu a resolução 400 da ANAC, pois não houve a comunicação de alteração do voo com antecedência, tampouco a alternativa de reembolso.
6. É certo que a responsabilidade civil no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II, do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
7. Conforme art. 737 do Código Civil: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". A reprogramação do voo em razão de reestruturação de malha aérea não se constitui como causa apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluir a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor e que decorrem da má prestação do serviço. Isso porque tal fato constitui apenas fortuito interno, inerente ao risco da atividade exercida pela fornecedora dos serviços, de modo que não se caracteriza como fortuito apto a caracterizar exclusão da responsabilidade. Ademais, a recorrente não demonstrou que houve a comunicação acerca da alteração programada com as necessárias 72 (setenta e duas) horas de antecedência, conforme art. 12 da Resolução no 400 da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC.
8. Portanto, a situação ocorrida caracteriza falha na prestação dos serviços e impõe aos responsáveis a obrigação de reparar os danos suportados pela recorrida.
9. Ressalte-se, que nos termos do art. 34 do CDC, impõe-se o reconhecimento da solidariedade entre as partes, pois se o consumidor celebra contrato com a agência de viagens, que indica uma determinada companhia aérea para a realização do transporte, é evidente que tanto a agência quanto a companhia mantêm efetiva representação. Ademais, cumpre ressaltar que no caso de agência de viagens que realiza a venda exclusiva de passagens aéreas, o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal é no sentido de que a responsabilidade é solidária, de modo que a recorrente deve, igualmente, responder pelos danos suportados pela autora. Precedente: (Acórdão 1389239, 07057030420218070020, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Assim, as rés devem restituir à requerente a quantia de R$ 1.433,46 (mil quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos), valor correspondente ao valor da passagem adquirida por esta.
11. No caso dos autos, a alteração do voo frustrou por completo a realização da viagem da autora para Porto Alegre, onde passaria dias com seu pai. Evidente, portanto, que a falha da ré causou frustração e transtorno psíquico capazes de gerar danos morais, haja que a autora deixou de viajar como estava programado, sem que tenha sido avisada com a antecedência necessária.
12. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento às diretrizes acima elencadas, conclui-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é excessivo. A fim de se adequar aos valores comumente fixados para casos semelhantes o valor da condenação deve ser reduzido para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando-se ainda em conta que, embora com os aborrecimentos, a autora se encontrava em sua cidade de residência, de onde não saiu.
13. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sentença mantida nos demais pontos.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.